Tribunal: TCU
Processo: 007.934/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6325/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.934/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Casemiro Kleber Sá da Rosa (XXX.104.967-XX); Edison de Abreu e Silva (XXX.681.567-XX); Elizabeth de Jesus Morgado (XXX.425.787-XX); Evandro Silva Jorge (XXX.115.197-XX); Fidelis Sigmaringa da Silva (XXX.951.007-XX); Itamar Cerqueira Carneiro (XXX.177.257-XX); Jorge Barcelos (XXX.579.997-XX); Márcia Araujo Pacheco da Costa (XXX.441.477-XX); Octavio Garcia Maia (XXX.685.037-XX); Orion Adriano Pires de Assis Pinto (XXX.934.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.